Tribunal: TJMT
Processo: 1035214-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035214-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (IMPETRANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), LUIS FELLIPE MORAES SANTOS - CPF: 042.321.121-89 (PACIENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante e com a prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. A defesa alega nulidade da abordagem policial, ilicitude das provas, ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial foi ilegal por ausência de fundada suspeita, tornando ilícitas as provas obtidas, (ii) estabelecer se a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada e (iii) determinar se há viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial é legítima quando realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, sendo válida a busca veicular quando o contexto fático [local ermo, escuro, associado ao tráfico de drogas e o comportamento nervoso do condutor] autoriza a suspeita de flagrância.

4. A apreensão de arma de fogo furtada e munições durante a busca, legitima a prisão em flagrante, inexistindo vício formal ou material na atuação policial que justifique a exclusão da prova ou o trancamento da ação penal.

5. A conversão da prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos, notadamente a reincidência do paciente, sua condenação anterior por crimes dolosos e o fato de estar em cumprimento de pena no regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica quando novamente flagrado em posse de arma ilícita.

6. A medida cautelar diversa da prisão revela-se inadequada ao caso concreto, tendo em vista o histórico de reiteração criminosa e a regressão do regime do paciente, evidenciando que medidas menos gravosas não são eficazes para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A abordagem policial fundada em contexto objetivo de suspeita, aliado a comportamento de nervosismo do condutor, legitima a busca pessoal e veicular sem necessidade de mandado.

2. A prisão preventiva pode ser decretada com base na reincidência e no risco concreto de reiteração delitiva, especialmente quando o agente se encontra em cumprimento de pena.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige demonstração de sua suficiência, o que se afasta diante da conduta reiterada e do descumprimento de condições impostas em regime anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 310, I e II, 312, caput e § 2o, e 313, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 169.066/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05.11.2024; TJMT, N.U 0000087-89.2017.8.11.0094, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 10.10.2025; TJMT, N.U 1013172-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 11.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035214-81.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: GABRIEL MORAES SANTOS, NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA
PACIENTE: LUIS FELLIPE MORAES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Luis Fellipe Moraes Santos
contra ato comissivo do Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos no 1026442-23.2025.8.11.0003, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições e de receptação (id. 210166495 – APF no 1026442-23.2025.8.11.0003).

Os impetrantes alegam, em síntese, que:
1)
a prisão em flagrante é nula por resultar de busca pessoal e veicular sem fundada suspeita,
2)
as provas são ilícitas, por derivarem de abordagem baseada apenas em nervosismo e local escuro,
3)
o juízo de origem homologou e converteu a prisão sem fundamentos concretos e,
4)
o paciente possui condições pessoais favoráveis que autorizam medidas cautelares diversas.

Requer a concessão da ordem para:
“a) Reconhecer a nulidade absoluta da prova obtida na busca pessoal/veicular e, por derivação, de todas as provas subsequentes (teoria dos frutos da árvore envenenada). b) Relaxar a prisão em flagrante convertida em preventiva do Paciente Luis Fellipe Moraes Santos e determinar o imediato trancamento da Ação Penal, por ausência de justa causa. C)subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de reconhecimento da nulidade que seja a prisão preventiva, substituída por outra medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do CPP”
(id. 320604879).

O pedido liminar foi indeferido (id. 320717378).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 321730897).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Élio Américo (id. 326340857).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Conforme narrado pelo Patrulhamento da Polícia Militar, no Boletim de Ocorrência no 2025.317228:

“(...) EM RONDAS PELO BAIRRO ITAPUÃ VISUALIZOU QUE UM INDIVÍDUO EM UM VEÍCULO ONIX DE COR CINZA PLACAS QQW 6H81 ESTAVA PARADO EM UM LOCAL ESCURO, ERMO E
CONHECIDO POR SER LOCAL DE VENDAS DE DROGAS
. O MOTORISTA APRESENTOU
NERVOSISMO AO VISUALIZAR A EQUIPE
. DESTA FORMA A EQUIPE RESOLVEU
RETORNAR E REALIZAR RONDAS NOVAMENTE
E PERCEBEU QUE O VEÍCULO HAVIA SAÍDO DO LOCAL CONTINUAMOS AS RONDAS E NOS DEPARAMOS COM O VEÍCULO NO ENDEREÇO CITADO FOI REALIZADA A ABORDAGEM E REALIZADA A BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, PORÉM,
AO REALIZAR A BUSCA VEICULAR EM BAIXO
[sic]
DO BANCO DO MOTORISTA FOI ENCONTRADO UMA ARMA DE FOGO CAL. 380, MARCA TAURUS MODELO 638, MUNICIADA COM 14 MUNIÇÕES, CAL. 380 INTACTAS
. VALE RESSALTAR, QUE
O CONDUZIDO USA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
DE N° 4213063507; A REFERIDA ARMA COM NUMERAÇÃO KFM29443 COM A NUMERAÇÃO DO CANO COM A MESMA MARCAÇÃO.
FOI CHECADA E CONSTOU BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE FURTO NÚMERO 2019.281783
, FURTADA EM CUIABÁ NO ANO DE 2019 DA RESIDÊNCIA DE UM POLICIAL MILITAR. (...).”
(id. 210069605 – APF no 1026442-23.2025.8.11.0003)

Em decisão do dia 02.10.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Embora a defesa tenha sustentado, de forma técnica e brilhante, a nulidade do flagrante, este juízo discorda dos fundamentos apresentados.
A abordagem policial ocorreu em local conhecido por tráfico de drogas, em condições suspeitas (veículo estacionado em área escura), o que configura fundada suspeita e justifica a ação policial
.

Durante a abordagem, foram encontradas
arma de fogo e munições furtadas
,
sem
que o custodiado possuísse
autorização legal
para o porte. A ação policial foi una e contínua,
não havendo separação entre os atos, como sugerido pela defesa
.

Não se vislumbram vícios na abordagem, estando presentes indícios de autoria e materialidade, conforme boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos constantes nos autos.

No que se refere ao periculum libertatis, constato que o custodiado é pessoa
MULTIRREINCIDENTE
(executivos de pena n. 2000056-73.2021.811.0036 – condenado por lesão corporal - e 2000236-68.2022.811.0064 – condenado por tráfico de drogas), e inclusive
se encontra cumprindo pena, estava utilizando tornozeleira eletrônica no momento da abordagem
. Assim,
há risco concreto de reiteração criminosa
, o que justifica a conversão da prisão em preventiva, para acautelar a ordem pública, com fundamento no artigo 312, caput, combinado com o artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Nesse sentindo, temos a jurisprudência: (STF - HC 143333, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12-04-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019).

Sobre a necessidade da prisão em casos como o presente, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”. (...).

Ex positis, com fundamento no artigo 310, I e II c/c o artigo 312, § 2o c/c artigo 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
do autuado LUIS FELLIPE MORAES SANTOS - CPF: 042.321.121-89, para garantia da ordem pública. (...).”
(id. 210166495 – APF no 1026442-23.2025.8.11.0003)

No dia 16.10.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (id. 211839931 – AP no 1027210-46.2025.8.11.0003).

Em 16.10.2025, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 211856964 – AP no 1027210-46.2025.8.11.0003).

No caso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias fáticas descritas no auto de prisão e na decisão de primeiro grau.

Consta que o paciente foi abordado quando se encontrava em local ermo, escuro e reconhecido pela polícia como ponto de consumo e venda de drogas, tendo demonstrado visível nervosismo ao perceber a presença da guarnição.

Nesse sentido, esses fatores, somados, revelam fundada suspeita para a realização da busca pessoal e veicular, nos termos do artigo 244 do CPP.

Ressalte-se que o nervosismo, por si só, constitui elemento subjetivo, insuficiente para autorizar a intervenção estatal. Contudo, o contexto objetivo [veículo estacionado à noite, em área escura e notoriamente associada à prática de delitos] confere plausibilidade à suspeita policial e justifica a abordagem.

Nessas condições, o agir policial se insere no exercício regular do poder de polícia, sendo legítima a busca que resultou na apreensão da arma de fogo e munições furtadas, configurando situação de flagrante delito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da busca veicular sem mandado quando amparada em fundada suspeita e em contexto de flagrância, conforme precedente:

“(...) 3. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, admitida apenas quando há atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade.

4. A busca veicular sem mandado é permitida quando há fundada suspeita, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal.

5. No caso concreto, a instrução processual ainda não se iniciou, sendo necessário aguardar a oitiva dos policiais e testemunhas para verificar a legalidade da abordagem.

6. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência, que admite buscas veiculares baseadas em fundada suspeita como exercício do poder de polícia. (...).”
(AgRg no RHC n. 169.066/GO, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 05.11.2024)

Outrossim, este Egrégio TJMT:

“(...) A busca veicular foi considerada lícita, por ter ocorrido em contexto de flagrância e com base em fundada suspeita em local e horário que justificavam a abordagem. (...). A busca veicular fundada em suspeita objetiva e em local de recorrência criminal é válida, especialmente em situação de flagrância. (...).”
(N.U 0000087-89.2017.8.11.0094, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 10.10.2025)

“(...) O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. (...).”
(N.U 1013172-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 11.10.2024)

Diante disso, não há que se falar em nulidade da abordagem nem em ilicitude das provas subsequentes, uma vez que a diligência policial observou os parâmetros legais e constitucionais.

Por consequência, inviável o trancamento da ação penal, devendo a regularidade da prova ser apreciada de forma mais aprofundada na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à pretensão subsidiária de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, também não assiste razão à defesa.

Conforme destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante, o paciente possui condenações anteriores pelos crimes de lesão corporal e tráfico de drogas, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena no regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica, quando foi novamente flagrado na posse de arma de fogo e munições de origem ilícita.

Esse contexto evidencia, de forma concreta, o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

A reincidência e o fato de o paciente ter voltado a delinquir durante o cumprimento de pena demonstram ineficácia das medidas alternativas, revelando que providências menos gravosas seriam insuficientes para conter sua conduta.

Cumpre registrar, ainda, que em consulta aos autos do executivo de pena, verificou-se a decisão que determinou a regressão do regime semiaberto ao fechado em desfavor do paciente, justamente em razão dos fatos ora em análise, o que reforça a conclusão de que as medidas diversas não atendem à finalidade preventiva da prisão (mov. 203.1 – SEEU no 2000236-68.2022.8.11.0064).

Diante desse cenário, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária e proporcional, não havendo falar em constrangimento ilegal

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025